Tribunal: TJDFT
Processo: 0705758-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705758-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA LEITE DE BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Passe Livre Especial – Indeferimento Administrativo – Ausência de Urgência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquerir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Na hipótese, a agravante aduz a necessidade de concessão de Passe Livre Especial em razão da existência de deficiência física, qual seja, paraparesia e monoparesia. Defende, para tanto, a incapacidade parcial de mover os membros inferiores, além da necessidade de se submeter a tratamento em região administrativa diversa daquela na qual reside, não possuindo condições de arcar com o valor do transporte. Aduz, entretanto, ter formulado requerimento para cadastramento junto aos órgãos responsáveis, o qual foi indeferido. Com efeito, conforme se verifica da leitura dos autos, a agravante é beneficiária de auxílio-doença desde o ano de 2017. Demais, conforme consignado na resposta administrativa, a patologia por ela sofrida é passível de controle/tratamento. Convém destacar, ainda, como bem destacado pelo Magistrado de origem, que a verificação do grau da deficiência deve ser objeto de dilação probatória, submetida ao crivo do contraditório, a qual é incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. Por tais motivos, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada, em razão da necessidade de dilação probatória a fim de verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício requerido, bem como por inexistir urgência na concessão da medida, porquanto o diagnóstico apresentado remonta ao ano de 2017. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator